Tribunal: TJMT
Processo: 1044573-39.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044573-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 362.628.031-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 362.628.031-49 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA AUTORA/APELADA, ORA EMBARGANTE, TENDO EM VISTA QUE O SEU PATRONO OPÔS CONTRARRAZÕES AO APELO JULGADO TOTALMENTE DESPROVIDO – OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que o patrono da apelada ora embargante contrarrazoou o apelo do ora embargado, tendo este sido julgado totalmente desprovido; foi prestado serviço advocatício em segundo grau, fazendo jus a fixação de honorários recursais previstos no art.85, §11 de NCPC. Omissão sanada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA JOSÉ DE ANDRADE RIBEIRO, através da petição de ID:42564459, contra o acordão que julgou parcialmente procedente o RAC nº1044573-39.2019.8.11.0041, oposto pela requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

Em resumo, a razões de ID: 42564459 alega : (i) omissão do acordão quanto a aplicação do art.85, §11º do NCPC, que trata da majoração dos honorários recursais, tendo em vista o desprovimento do apelo adesivo da parte contrária.

A contraminuta de ID:43791954-43791956, rebate tese recursal, firme na ausência do requisitos do art. 1.022 do NCPC.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO, através da petição de ID:42564459, contra o acordão que julgou parcialmente procedente o RAC nº 1044573-39.2019.8.11.0041, oposto pela requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

Assiste razão a embargante, tendo em vista que o seu patrono contrarrazoou (petição de ID:396225241) o apelo da ora embargada (petição de ID: 396225235-396225239), sendo assim, foi prestado serviço advocatício em segundo grau, tendo o apelo sido julgado totalmente desprovido.

Em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do §11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a decisão que arbitrou em R$1.200,00, (mil e duzentos reais) dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC, impondo, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita de R$300,00 (trezentos reais), pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHE PROVIMENTO para tão somente fixar os honorários advocatícios recursais nos termos art.85,§11º do NCPC, sanando assim a omissão apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020